Tribunal: TJDFT
Processo: 0711671-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. DESPRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. INVIABILIDADE. SUBMISSÃO AO JÚRI. CRIME CONEXO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada a materialidade do fato e indícios suficientes da sua autoria, afigura-se descabida a despronúncia dos réus.

2. Não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência da excludente da ilicitude de legítima defesa na conduta dos acusados, a tese não deve ser acolhida em sede de pronúncia.

3. Inviável a exclusão da qualificadora do motivo torpe, quando ausente prova cabal da sua inexistência, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a exclusão ou não da referida qualificadora, atraindo a incidência do princípio in dubio pro societate.

4. Existindo prova de que a arma não foi adquirida para o fim específico do cometimento do homicídio, não pode o Juiz, em sede de pronúncia, aplicar o princípio da consunção.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.